Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24855769, o SINDIRETA requereu a expedição de precatório em favor da anuente MARIA LENI JOAQUIM (ID 11048575), cuja renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E foi homologada (ID 11048674), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%. In casu, a respeito dos documentos juntados aos autos, a filiação da referida servidora ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11048245 - Pág. 2; o vínculo com a Administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está comprovado pela declaração de ID: 11048245 - Pág. 6; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos e juntados no ID: 11048382 - Pág. 3. O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte no tocante ao despacho de ID: 25158713. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MARIA LENI JOAQUIM, observado o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 24855769 e deferido no ID: 11048435. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 24855769 se dará posteriormente. Brasília, 25 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador